Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702876-38.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SANTOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E PARTICIPACOES LTDA APELADO: EJR PARTICIPACOES LTDA, ESMERA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= ...Vistos, etc. Em petição juntada no ID 76110344, o embargante manifesta seu intento em não dar prosseguimento ao presente recurso. Dispõe o artigo 998, do Código de Processo Civil, que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no citado dispositivo legal, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência para que produza os efeitos legais e julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,1 e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Adote a Secretaria as providências cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator